Tribunal: TJDFT
Processo: 0753734-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. SUPOSTA PANE ELÉTRICA. ASSISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. CONTRATO DE SEGURO CONTRA ROUBO E COLISÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. COBERTURA DE AVARIAS. DANOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso, a parte autora, em suma, assevera que o aluguel do veículo foi realizado na plataforma da ré, sendo ela responsável solidária pelo dano causado. Afirma que o contrato de locação possuía cobertura de seguro e assistência técnica, todavia o serviço não foi prestado quando da pane elétrica apresentada no veículo, que a assistência técnica não chegou no local, causando prejuízos de ordem material e moral. Requer a reforma da sentença, pugnando pela procedência dos pedidos de indenização.
2. A parte autora narrou que alugou veículo por meio da plataforma da ré, a ser utilizado no exterior entre os dias 11/06 a 22/06/2024, todavia o veículo apresentou um a pane elétrica no dia 12/06/2024 parando de funcionar; que entrou em contato com a locadora (parceira comercial da ré), a qual informou enviar assistência técnica com agilidade, mas esta não ocorreu; que ficou dentro do carro esperando pela ajuda, mas foi surpreendida por uma forte chuva, que alagou o veículo, forçando-o a abandoná-lo. Pleiteou a reparação por dano material referente às despesas de: uma diária de hospedagem, uma diária de locação, uma viagem em transporte por aplicativo e mais o valor dado em garantia em caso de roubo e avaria do veículo alugado, tudo no total de R$ 2.979,83; além de R$ 6.000,00 a título de dano moral para cada um dos autores.
3. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 65155120).
II. Questão em discussão
4. Verificar suposta falha na prestação do serviço da ré, no tocante à locação de veículo, e o dever de indenizar material e moralmente a parte autora pela situação vivenciada.
III. Razões de decidir
5. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
6. O Juiz sentenciante entendeu que a parte autora não demonstrou fato constitutivo do seu direito, deixando de atender à disposição do art. 373, I, CPC, sendo inaplicável ao caso a inversão do ônus da prova, pois ausente a verossimilhança das suas alegações.
7. Razão não assiste ao recorrente. Primeiro, não é crível que o autor esperou a forte chuva alcançar a altura do capô do carro para dele sair, isso porque não conseguiria nem abrir a porta diante da força d’água contra; segundo, ainda que tivesse conseguido abrir a porta, a água entraria numa velocidade tal que não apenas molharia o assoalho do carro (ID foto 65155079 - Pág. 1 e 65155077 - Pág. 1, respectivamente); terceiro, conforme mencionado na sentença, não há prova das diversas ligações realizadas para a locadora, tampouco demonstrativo do tempo de espera, que seriam provas de fácil alcance ao consumidor. Aliás, é improvável que um veículo de locadora americana, que geralmente oferece carros de alto padrão, simplesmente, apresente uma pane elétrica (o que também não foi demonstrado pelos autores por meio de eventuais fotos).
8. Junto a isso, verifica-se no documento Id 65155075 - Pág. 2 que, apesar de no preço do aluguel estar incluso o seguro, este seguro só possuía cobertura para colisão e roubo, não sendo incluído no caso, guincho ou eventual reparação mecânica em caso de falha no funcionamento do veículo. Inclusive, na página seguinte do documento, consta a informação acerca da taxa de administração: “Os danos ao carro serão cobrados pela locadora na devolução e acarretarão uma taxa de administração de danos, além do valor debitado da franquia.” (ID 65155075 - Pág. 3).
9. Dito isso, a sentença não merece reparos, pois a narrativa dos autores não é verossímil, além de que foi devidamente informado pela ré, que eventual avaria no carro, seria cobrada a taxa de administração, sendo cumprido o dever de informação ao consumidor (art. 6o, CDC).
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.